Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702636-23.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: IVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO HONDA S/A. em face de sentença de ID 71991570 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Inconformado, o Banco interpôs a Apelação de ID 61250507 aduzindo a necessidade de cassação da sentença. Advoga no sentido de que, os existentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a demanda deve prosseguir, diferente do entendimento perfilhado pelo juízo de origem. Afirma que, entendendo o juízo singular que o autor deveria impulsionar o feito e fornecer os meios para a citação do apelado, sua inércia seria equivalente a não promoção dos atos e as diligências que lhe incumbiam, de modo que a ação deveria ter sido extinta por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, e não por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo preconizada no inciso IV, do mesmo artigo, como julgou o sentenciante. Destaca que não se mostra devida a extinção da ação por falta de pressuposto processual de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Assim, a extinção do feito fora efetivada em desconformidade com o legalmente estabelecido, logo equivocada, de modo que a sentença deve ser cassada, inclusive, diante da necessidade de intimação prévia da parte para extinção da ação. Repisa que, tendo o Juízo ter entendido pela desídia da parte, a extinção deveria ter sido fundamentada por abandono da causa pela parte, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que não ocorreu. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o prosseguimento do feito. Preparo recolhido no ID 73917307. Ausente de contrarrazões, consoante ID 73917308. Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a instituição bancária apelante junta petição de ID 0762636-23. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. Enquanto a sentença apelada julgou a extinção da ação por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III), a instituição bancária apelante fundamenta seu recurso na extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), configuradas, assim, razões dissociadas. Transcrevo o teor da sentença de ID 61250498: Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AUTOR: BANCO HONDA S/A. em desfavor de REU: IVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES O autor foi intimado e não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 dias, ID 235771954. Foi intimado na forma do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, para suprir a falta, e quedou inerte, conforme certificação eletrônica nos autos. Impõe acentuar que o autor é parceiro para a expedição eletrônica. Diante do exposto, resolvo o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários, ante a ausência de citação. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intime-se. (destaquei) Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 0705709-11.2021.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação interposta se faz presente, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, a impugnação aos termos da sentença, ferindo, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos dos embargos à monitória apresentados, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida.” (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025 13:21:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador